Tribunal: TJPA
Processo: 0003106-43.2019.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003106-43.2019.8.14.0032

RECORRENTE: JOSE MANOEL RAMOS FURTADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB. Absolvição sumária por legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal. Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Impossibilidade. Manutenção da decisão de pronúncia. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do delito de homicídio tentado qualificado, imputando-lhe o desferimento de quatro golpes de arma branca do tipo terçado contra a vítima Agnaldo Cunha da Silva, somente não resultando em morte por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pugna pela absolvição sumária com fundamento em legítima defesa própria e de terceiro, subsidiariamente pela desclassificação para o delito de lesão corporal e, ainda, pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão comprovados, de forma incontestável, os requisitos da legítima defesa aptos a autorizar a absolvição sumária, nos termos do art. 415 do ; (ii) saber se o conjunto probatório permite, desde já, a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, diante da alegada ausência de
animus necandi
; e (iii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase de pronúncia.

III. Razões de decidir
3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da ocorrência de agressão atual e injusta, do uso moderado dos meios necessários e da proteção de direito próprio ou de terceiro, o que não se verifica no caso concreto, diante das contradições dos relatos testemunhais, da inexistência de comprovação de que a vítima estivesse armada e da intensidade das lesões constatadas pelo laudo pericial, aparentemente incompatíveis com a moderação exigida pelo art. 25 do CPB, impondo-se o envio da controvérsia ao Tribunal do Júri.
4. A desclassificação para o delito de lesão corporal não se mostra viável na etapa de admissibilidade da acusação, uma vez que os golpes desferidos em regiões vitais, com arma branca de elevado potencial letal, aliados às circunstâncias do fato, revelam indícios suficientes de
animus necandi
, apontando que que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em conformidade com o art. 14, II, do CPB.

5. O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie, pois há elementos que indicam que a vítima foi surpreendida por golpes de arma branca, sem portar qualquer meio de defesa, devendo a discussão ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Manoel Ramos Furtado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado em desfavor de Agnaldo Cunha da Silva.

A defesa, em razões recursais, sustenta a necessidade de absolvição sumária, afirmando que o recorrente teria agido em legítima defesa própria e de terceiro; requer, ainda, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, diante da alegada ausência de
animus necandi
; e, por fim, postula o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que teria dificultado a defesa da vítima, sob o argumento de que os golpes desferidos foram frontais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, aduzindo que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e inexistem elementos seguros para absolvição sumária ou desclassificação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, destacando a suficiência dos indícios para a pronúncia e a ausência de prova inequívoca das teses defensivas.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia o seguinte trecho relevante:
“(...) o denunciado, de forma livre e consciente, imbuído de
animus necandi
, utilizando arma branca (terçado), desferiu quatro golpes contra a vítima Agnaldo Cunha da Silva, sem possibilitar-lhe defesa, causando-lhe lesões graves, somente não resultando morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.”

O recorrente foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.

1. Da absolvição sumária por legítima defesa

A defesa sustenta, de forma minuciosa, que o recorrente agiu integralmente amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa própria e de terceiro
, alegando que o episódio que culminou nas lesões da vítima teve início quando
Agnaldo Cunha da Silva
, visivelmente alterado e supostamente embriagado, passou a agredir violentamente seu genro
Renato Costa da Silva
, vizinho do recorrente e falecido posteriormente por razões alheias ao presente processo.

Segundo as alegações defensivas, Agnaldo não apenas desferiu socos e chutes contra Renato, como também teria colocado o pé sobre o peito deste, imobilizando-o e procurando, em sua cintura, uma faca que portaria consigo, o que teria gerado no recorrente temor imediato pela integridade física do então vizinho (Renato).

Diante da gravidade da situação, alega o recorrente que se aproximou do local
com a intenção inicial de apartar o conflito
, intervindo verbalmente para que Agnaldo interrompesse as agressões, porém, ainda segundo a defesa, Agnaldo teria se voltado repentinamente contra o acusado, dirigindo-lhe insultos, investindo em sua direção e supostamente retirando
duas facas
, proferindo ameaças contra a vida do apelante.

Aduz que o instrumento utilizado pelo acusado para defender-se – um
terçado
, deixado em frente à sua residência porque momentos antes realizava a poda de uma árvore – teria sido o único meio disponível para repelir a agressão que, na ocasião, reputou atual e injusta.

Sustenta que desferiu golpes
com o objetivo de se defender e cessar a investida
, e não de causar a morte de Agnaldo, o que é reforçado, segundo a defesa, pelo resultado das lesões corporais, que, embora graves, não foram consideradas pelo perito como capazes de resultar perigo de vida, conforme resposta expressa no laudo técnico.

Por fim, aduz que os golpes foram aplicados na parte frontal do corpo da vítima, o que afastaria a tese de ataque inesperado e reforçaria a versão de que o réu
apenas respondeu a uma agressão iminente
, não havendo dolo homicida.

Em suma, a defesa afirma que se encontram presentes todos os requisitos previstos no art. 25, do Código Penal – agressão atual e injusta, uso de meios necessários e moderados e proteção de direito próprio ou de terceiro – de modo que a absolvição sumária seria medida de rigor.

Ocorre que, compulsando o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, observa-se que
nenhuma dessas alegações encontra comprovação inequívoca
, condição indispensável para a absolvição sumária na atual fase processual, à luz do disposto no art. 415 do CPP.

Assim é, pois, embora haja relato indicando agressividade prévia da vítima no conflito com o genro,
nenhum deles confirma peremptoriamente a ocorrência de agressão atual ou iminente contra o recorrente
no momento em que este passou a desferir golpes de terçado contra a aludida vítima (testemunho de PÂMELA ELLEN DIAS, de LÚCIA AMORIM e relato da própria vítima), sendo certo que, as versões apresentadas pelas testemunhas divergem significativamente entre si, verificando-se apenas a testemunha Cláudia Abreu descrevendo quadro parcialmente favorável à tese defensiva, relato que se mostra isolado e em descompasso com os demais elementos colhidos.

A alegação de que a vítima portava
duas facas
no momento da agressão, igualmente,
não encontra amparo no laudo pericial
, que não descreve qualquer ferimento compatível com manejo de facas.

Aliás, a testemunha Lúcia Amorim, responsável pelos primeiros cuidados prestados à vítima, também declarou não ter observado qualquer lesão nas mãos ou braços que indicasse manejo de faca por parte da vítima, reforçando que Agnaldo
não portava qualquer artefato.

Quanto ao argumento de que o réu não poderia fugir por limitações decorrentes de cirurgia, tal fato, ainda que verdadeiro,
não é suficiente para caracterizar a legítima defesa
, já que esta exige prova clara de agressão injusta e atual, o que não se extrai dos autos.

Como se não bastasse, de igual modo, não procede a alegação de que os golpes foram moderados, pois o laudo descreve
múltiplas lesões cortantes
, inclusive na
região craniana
, com incapacidade por mais de trinta dias, local e extensão que demonstram emprego de força considerável e absolutamente incompatível com moderação exigida pelo art. 25, do Código Penal.

Nesse contexto, a frontalidade das lesões tampouco favorece a tese defensiva, pois esse dado apenas descreve a direção física dos golpes, mas
não comprova agressão injusta da vítima
, sendo insuficiente para caracterizar, de forma indubitável, a alegada legítima defesa. Ademais, a frontalidade não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a surpresa pode ocorrer mesmo em lutas corporais, quando o agente utiliza de meio abrupto e desproporcional, como registrado no caso.

Por fim, a ausência de risco de morte atestada pelo perito também não exclui a possibilidade do
animus necandi
, o qual encontra indícios no conjunto fático: uso de arma branca de natureza letal, golpes múltiplos dirigidos a região vital e intensidade constatada pelas lesões.

Com efeito, tem-se que os indícios apontam que a vítima somente não faleceu
por circunstâncias alheias à vontade do agente
, o que se amolda perfeitamente ao art. 14, II, do Código Penal.

Diante desse panorama, verifica-se que a excludente de ilicitude não se apresenta comprovada de forma incontestável, como exige a absolvição sumária, devendo as dúvidas existentes serem submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Da desclassificação para lesão corporal

A defesa sustenta ausência de
animus necandi
, pelo que deve ser o delito imputado ao apelante desclassificado para o de lesão corporal, no que não lhe assiste razão, vejamos:

Os golpes dirigidos à cabeça e região superior do corpo, com arma branca tipo terçado, associada à narrativa acusatória e ao contexto fático de violência contínua, revelam potencialidade de resultado morte.

Conforme reiterado no parecer ministerial, os indícios apontam que a vítima “só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente”, o que configura a tentativa de homicídio (art. 14, II, CP).

3. Do afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

A defesa argumenta que os golpes foram frontais, de modo a afastar o elemento surpresa e, consequentemente, a qualificadora em questão.

De fato, alguns depoimentos indicam que a vítima teria sido ferida pela frente, todavia, como dito anteriormente, nesta fase processual, a exclusão da qualificadora apenas é possível quando manifestamente improcedente, devendo dúvidas serem dirimidas pelo Conselho de Sentença.

As circunstâncias extraídas dos autos apontam que o ataque — em meio à altercação e com uso repentino do terçado — são suficientes para submeter a qualificadora ao crivo dos jurados.

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau assim fundamentou seu
decisum, verbis:

“O cometimento do crime de forma que teria impedido a defesa da vítima, encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos. Pelo que fora até o momento apresentado verifica-se que a vítima não portava nenhuma arma e fora surpreendida por golpes de arma branca, o que em tese inviabiliza qualquer defesa”

Assim, não há nulidade nem manifesta improcedência que justifique o decote almejado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, por estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Belém, 17/12/2025